Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-34.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001170-34.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (APELANTE), ELIZEU MATIAS DOS SANTOS - CPF: 317.932.742-15 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), WALISON JOSE DOS SANTOS - CPF: 068.935.211-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL No. 50 DO TJMT – 2. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA PENA INICIAL – UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI No. 11343/2006 PORÉM COM READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL EM SINTONIA COM A REALIDADE DOS FATOS – PENAS CORPÓREA E DE DIAS-MULTA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DIMINUÍDAS – 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – 5. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFETUADA A DETRAÇÃO NA PENAL FINAL NÃO ALTERARÁ O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DEVENDO ASSIM A REDUÇÃO DA PENA, SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 6.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS CORPÓREAS SUPERIORES A 08 ANOS DE RECLUSÃO – 7. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO § 3o DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – INVIÁVEL – CRIME DE RECEPTAÇÃO CONFIGURADO – 8. REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão dos apelantes, considerando que permaneceram presos durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejou suas prisões, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes e a associação organizada entre os réus para viabilizar a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

3. Sendo a pena-base imposta aos réus acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida e sua natureza, com amparo do artigo 42 da Lei n.o 11343/06, mostra-se a fundamentação do magistrado, porém deve se mostrar suficiente para exasperar a sanção básica, não comportando excessos, sob pena de desvirtuar a finalidade apenatória da lei. O parâmetro para a referida fixação deve ser a realidade contida nos autos.

4. A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenada também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

5. A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida. No caso de aplicação da detração e a não alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado sentenciante deve manter a pena final fixada na dosimetria de pena, deixando para que o juízo de execuções penais promova a detração real, a fim de fixar os períodos para progressão de regime e demais benefícios.

6. A pena corpórea definitiva estabelecida acima de 08 anos, inviabiliza a fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

7. Estando provadas autoria e materialidade do crime, e demais elementos dos autos não há como desclassificar a conduta para a forma culposa do crime de receptação, merecendo observância que, nos crimes de receptação, a res apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita do bem. Não cabe assim a absolvição; tampouco a desclassificação do delito de receptação.

8. Tendo a pena de dias-multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos por
VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS
e
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS
, visando reformar a r. decisão proferida, que condenou:

ELIZEU MATIAS DOS SANTOS
, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2150 (dois mil e cento e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006

VALDECI GONÇALVES
, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2030 (dois mil e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006;

WALISON JOSÉ DOS SANTOS
, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2040 (dois mil e quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, c/c artigo 180, do Código Penal;

O recorrente
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS
: a) a absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, sob a alegação de ausência de provas; b) a readequação da pena-base, reduzindo para o seu mínimo legal; c) aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, convertendo a pena privativa de liberada em pena restritiva de direitos; d) alteração do regime fechado para o regime semiaberto.

Os apelantes
VALDECI GONÇALVES
e
WALISON JOSÉ DOS SANTOS
:
a)
a absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, sob a alegação de ausência de provas;
b)
a absolvição pela prática do crime de receptação, em relação a Walison José dos Santos;
c)
subsidiariamente, em caso de condenação, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, para o §3° do referido artigo;
d)
a readequação da pena-base, reduzindo para o seu mínimo legal referente ao crime de tráfico de drogas;
e)
que seja promovida a detração penal, com a consequente alteração do regime fechado para o regime semiaberto;
f)
que os apelantes possam recorrer em liberdade; g) a redução do quantum condenatório fixado, tendo em vista a hipossuficiência dos réus.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo
provimento dos recursos defensivos, para readequar a pena-base
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a pena de dias-multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, às 7h, na Rodovia BR 163, km 346, zona rural, os denunciados Valdeci Gonçalves, Elizeu Matias dos Santos e Walison José dos Santos transportavam, entre estados da federação, com vínculo associativo, 208 (duzentos e oito) tabletes de maconha, com massa de 248,650 kg (duzentos e quarenta e oito quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo n.o 3.14.2018.50675-01, fs. 15/16-IP). Na mesma data, Walison José dos Santos conduzia veículo produto de roubo.

Entre os meses de junho e novembro de 2018, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha investigando grupo voltado à prática do narcotráfico, que atuava de forma coesa na distribuição de drogas na região metropolitana de Cuiabá.

Com fundamento nas provas cautelares produzidas no referido procedimento investigativo, foi decretada a prisão preventiva de Valdeci Gonçalves (Código 530838 – “Operação Captare”).

A Polícia Civil, desde então, empreendeu diligências com o objetivo de localizar o referido indivíduo para cumprir o mandado de prisão, tendo apurado que ele tinha viajado para Ponta Porã/MS junto com o denunciado Elizeu Matas dos Santos, com o intuito de transportar grande quantidade de drogas.

Em razão disso, os policiais civis efetuaram o acompanhamento, sendo identificado, na tarde do dia 13.12.2018, o veículo GM Meriva, cor preta, placa HSX4601, que voltava de Ponta Porã/MS e parou em uma oficina no município de Sonora/MS. Mais tarde, o automóvel adentrou em um hotel na mesma cidade.

No dia 14.12.2018, às 4l30min, os investigadores visualizaram a saída do veículo GM Meriva do referido hotel e, durante o monitoramento, perceberam que o denunciado Valdeci estava no interior do automóvel, no banco do passageiro, e o denunciado Elizeu era quem conduzia o citado veículo. No mesmo momento, também saiu daquele hotel um veículo Ford Ecosport, cor branca, placa aparente NSD-8018, conduzido pelo denunciado Walison, que acompanhava o veículo Meriva.

Diante disso, os policiais seguiram os veículos suspeitos no trajeto entre Sonora/MS e Cuiabá/MT. Após a confirmação de que os indivíduos estavam transportando drogas, os policiais emitiram ordem de parada ao denunciado Walison, condutor do veículo Ford Ecosport, mas este a desobedeceu, empreendendo fuga. Todavia, ele foi preso após perder o controle do veículo e colidir contra um caminhão.

Dentro do veículo Ecosport conduzido pelo denunciado Walison foram apreendidos 208 (duzentos e oito) tabletes de maconha. Constatou-se que o veículo Ecosport estava com seu chassi adulterado e que a verdadeira placa do veículo é FHG-1037, sendo verificado que se trata produto de roubo ocorrido na cidade de Santos/SP (Auto de constatação – f. 57-IP). Com a apreensão da droga, outra equipe policial partiu em diligência para efetuar a prisão em flagrante dos denunciados Valdeci e

Elizeu, que conduziam o veículo Meriva na condição de “batedores”. Estes denunciados e o automóvel foram encontrados a quitinete da Rua Juara, quadra 07, no. 17, Bairro Joaquim Curvo, em Várzea Grande, sendo conduzidos à delegacia.

Em seu interrogatório, Valdeci confessou o tráfico de drogas, afirmando que já era a segunda vez que trabalhava como “batedor de estrada”.

Por sua vez, Walison também confessou o tráfico de drogas, alegando que transportava a droga pelo preço de R$ 1.000,00 (mil reais).

Elizeu, por fim, negou o crime. Alegou que viajava para comprar roupas e perfumes, dizendo que Valdeci lhe informara que apenas realizaria o transporte de produtos eletrônicos.

Destarte, a prévia investigação sobre o envolvimento de Valdeci, e confissão dele e do denunciado Walison, não deixa dúvida a respeito da ocorrência do transporte interestadual de drogas. Com relação ao denunciado Elizeu, ele conduzia o veículo Meriva, desempenhando a função de “Batedor”, tendo o denunciado Valdeci como passageiro. Além de contradições existentes entre os interrogatórios, a negativa de pressupõe constante comunicação e alinhamento entre as condutas.

Sendo assim, o denunciado Valdeci, não obstante a prisão de seus antigos parceiros algumas semanas antes, formou nova associação criminosa, duradoura e estável, com o seu cunhado Elizeu e o transportador Walison, com o fim de praticarem reiteradamente o narcotráfico. A grande quantidade de droga, a complexidade do crime, a organização meticulosa das atividades, a divisão de tarefas e de lucros, a constante comunicaçço e o alinlamento preciso entre as condutas, apontam para a existência de pacto duradouro e estável voltado à prática do transporte de drogas.

As folhas de antecedentes revelam que Valdeci responde pelo crime de ameaça (código 483636 – Várzea Grande) e por tráfico e associação no procedimento decorrente da operação “Captare” (código 554244) e Walison responde a ações penais por furto (código 252911 – Tangará da Serra) e roubo majorado (código 537015 – Várzea Grande). [...]” - grifei (sic – id. 27970971)

Tendo em vista a quantidade considerável de pleitos defensivos dos diversos apelantes, os organizarei e analisarei de modo a trazer uma melhor dinâmica e compreensão dos recursos.

RECURSO DE VALDECI GONÇALVES

E

WALISON JOSÉ DOS SANTOS – RECORRER EM LIBERDADE.

Pretendem os recorrentes aguardar o trânsito em julgado de suas condenações em liberdade.

Observa-se que os réus/apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual. Ao negar ao réu recorrer em liberdade, o magistrado sentenciante fundamentou que os requisitos da prisão preventiva mantinham-se presentes:

“Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem publica e evitar reiteração delituosa.” (sic - id. 27972474)

Tenho que ao sentenciar e condenar os apelantes/réus, o magistrado entendendo que ainda mantem-se integras as razões para a manutenção da constrição de suas liberdades, negou o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação.

A prisão em flagrante foi convertida em provisória em sede se audiência de custódia (id. 27971971/27971972), sendo que a prisão foi mantida com o objetivo de resguardar a ordem pública observando a periculosidade social dos acusados, visto a gravidade da prática delitiva, e a grande quantidade de entorpecentes apreendidas.

Oportuno ressaltar que durante toda a persecução penal, os acusados permaneceram reclusos, sendo que na sentença manteve-se a prisão por subsistirem os mesmos fundamentos da decisão combatida, negando a possibilidade de recorrerem em liberdade.

Acerca dessa condição facultada ao magistrado, desde que obviamente fundamentada, estabelece o
enunciado n.o 50
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
"

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Ressai do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)".

Em outras palavras, toda
decisão
judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.

Busca-se, assim, "(...)
possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei
" (AVENA, p. 18).

Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao
ius puniendi
estatal

Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, é a prisão preventiva mantida com o advento da sentença condenatória.

Segundo o artigo 315 do Código de Processo Penal,
verbis
:

"A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada".

Mais do que simplesmente dizer qual hipótese de incidência da norma penal acautelatória se busca resguardar, a prisão preventiva exige fundamentação concreta, que é aquela "
amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal
" (STF. HC. 99.043/PE. Rel. Gilmar Mendes. T2. Julg. 24.08.2010).

Com efeito, é necessário que o julgador subsuma a norma jurídico-processual ao caso concreto a fim de atender ao anseio contido na norma processual.

Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a "
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
" (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatóris, que, se mostra legítima com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito,
verbis
:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” (STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem concluído pela consagração dessa forma de motivação da prisão preventiva, mormente quando alude à impossibilidade de recurso do acusado preso em liberdade.

Vide excertos a respeito:

“HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS DE PROVA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE JURÍDICA - WRIT DENEGADO.

É legítima a utilização da técnica da motivação ‘per relationem’, na sentença, para a recusa do direito de recorrer em liberdade, especialmente quando faz remissão aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anteriores decisão, situação em que se admite incorporá-los ao ato subsequente, sem que possa falar, na espécie, em desfundamentação do ato de preservação da prisão cautelar.” (HC 67965/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME INICIAL FECHADO – PRECEDENTES DO TJMT –ORDEM DENEGADA.

Faz-se possível que o magistrado se valha de motivação “per relationem’ para subsidiar a mantença do réu no cárcere por ocasião da sentença, quando as circunstâncias que motivaram sua segregação noutra oportunidade não tiverem sido alteradas.” (TJMT, Apelação Criminal no 15713/2011).” (TJMT, HC 74287/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 06/08/2013)

“
É permitido ao magistrado, na sentença condenatória, lançar mão da fundamentação per relationem ao indeferir o direito de o increpado recorrer em liberdade quando a decisão que decretou a custódia cautelar afigura-se escorreita, posto que demonstrado, pelo seu subscritor, a necessidade da medida extremada em razão do modus operandi indicador da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, revelando a existência de um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, dispostos no art. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal. Demais disso, o direito de o acusado recorrer em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permanece preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já prolatada sentença condenatória reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade das condutas que lhe foram imputadas. Ordem denegada.
” (TJMT, HC 36909/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)

É bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, todavia, não tem aplicação à espécie, uma vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela em virtude de
periculum libertatis
, como
in casu
restou evidenciado e fundamentado na sentença condenatória.

Assim, a jurisprudência das Cortes Superiores tem consagrado o entendimento que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do Recurso de Apelação, por ocasião da prolação da sentença condenatória, daquele que foi preso em flagrante e assim respondeu a Ação Penal por tráfico de entorpecentes. Precedentes do STJ.

2. Ademais, in casu, a negativa de permitir ao réu recorrer em liberdade restou embasada na sua permanência em custódia durante a instrução criminal, e, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, dada a apreensão de considerável quantidade de cocaína.

3. É inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, pô-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra os réus.” (HC 197.578/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011)

Por conseguinte, se os apelantes permaneceram custodiados durante a instrução processual, devem aguardar o julgamento de recurso presos, bem como o trânsito em julgado de suas condenações, salvo se o ato que originou a segregação cautelar padecer de ilegalidade.

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DE VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS E ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do auto de prisão em flagrante delito (id. 27970974), do boletim de ocorrência n.° 2018.386312 (id. 27970976), do termo de exibição e apreensão (id. 27970978), auto de apreensão (id. 27970979), o laudo pericial n.o 3.14.2018.50675-01 (id. 27970980), dos termos de qualificação (id. 27970981/27970982), do auto de constatação (id. 27970992)
.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Perante a autoridade policial, o recorrente Elizeu Matias dos Santos, negou a prática do tráfico de entorpecentes e da associação ao tráfico, afirmando que não possuía conhecimento do trânsito de entorpecentes.

Os acusados Valdeci Gonçalves e Walison José dos Santos, confessaram a prática do tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, e afirmaram:

“(...) Que indagado sobre os fatos ocorridos nesta data afirma que confirma que na data de ontem (13/12/2018), estava na cidade de Sonora/MS, onde confessa que conduzia veículo Meriva Placa HSX4601; Que o veículo Meriva o interrogando afirma que pegou em um posto; Que seu cunhado Elizeu Matias dos Santos estava com o interrogando e seria primeira vez que Elizeu viajava com o interrogando; Que o interrogando confessa que o entorpecente apreendido nesta data lhe pertence, sendo que o interrogando afirma que a sua função era “Bater Estrada”, ou seja, assegurar de que o entorpecente chegaria ao destino com segurança; Que o interrogando afirma que o entorpecente seria entregue na cidade de Várzea Grande/ MT, onde seria entregue em um posto de combustível; Que o interrogando afirma que essa é a segunda vez que trabalha como “Batedor de Estrada”; Que o interrogando afirma que conheceu a pessoa por nome de Walison na cidade de Campo Grande/MS, afirmando que tinha o conhecimento de Walison transportaria o entorpecente, porém, não sabia que o mesmo tinha esse nome” (sic – id. 27970981).

“(...) Que o interrogando relata que era o condutor do veículo FORD/ECOSPORT BRANCO PLACA NSD8018, que o interrogando recebeu uma ligação no seu telefone, perguntando se queria receber o valor de R$ 1.000,00 (mil reais em cédula corrente) para trazer drogas advindo da Cidade de Dourados/MS para Cuiabá/MT, porém não sabe informar quem estava negociando, pois não se identificou; Que no último dia 12 recebeu o contato via aplicativo Whatsapp, informando que a droga estaria dentro do veículo mencionado Ecosport, estacionado no Posto de Gasolina nas imediações da BR na cidade de Dourado/MS, que encontrou o veículo com a chave sobre o banco do motorista do Ecosport, juntamente com a documentação e a importância de R$1.000,00 (mil reais) para despesas da viagem; Que a seguir, segui viagem com retorno para Cuiabá/MT, que no trajeto, o qual não sabe precisar exatamente o local, apenas que era na Rodovia, encontrou com Valdeci e Elizeu, ambos, que estavam no veículo Meriva de cor preta, que após o encontro, seguiram viagem; Que Valdeci e Elizeu veio todo o trajeto acompanhando o interrogando; Que pararam no Hotel na Cidade de Sonoro/MS, para descansar e seguir viagem na madrugada do dia seguinte; Que o interrogando confirma que saíram do Hotel juntos; Que na BR deparou com policiais, e tentou uma fuga, para escapar da prisão” (sic – id. 27970981).

Perante a autoridade policial, as testemunhas policiais civis Adão José dos Santos, Fagner Silva de Oliveira e Robson Renato Szczepanski, que participaram da prisão em flagrante afirmaram que:

“(...) Que após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Valdeci Gonçalves, CPF: 836.439.661-72, durante deflagração da operação captare, deflagrada no dia 29 de novembro de 2018, esta Delegacia Especializada de Repressão a entorpecentes recebeu informações de que Valdecia Gonçalves teria viajado para Ponta Porã-MS, juntamente com Elizeu Matias dos Santos, CPF: 317.932.742-15 e outros comparsas com intuito de transportar grande quantidade de drogas. As equipes de campo, juntamente ao Núcleo de Inteligência desta especializada, prosseguiram com a investigação onde fora possível identificar um veículo modelo GM Meriva, de cor preta, Placa HSX-4601 que vindo de Ponta Porã-MS parou na oficina tocaia, localizada no município de Sonora-MS no dia 13 de dezembro de 2018, o veículo foi deslocado da oficina no mesmo dia 13 por volta das 17h20min, adentrando o Hotel Sonora, também localizado no Município de Sonora-MS, por volta das 04h30min de hoje (14 de dezembro de 2018) o veículo GM Meriva Placa HSX-4601 saiu do hotel Sonora, e que durante acompanhamento tático móvel, foi possível confirmar que Valdeci Gonçalves estava no interior do veículo, no banco do passageiro. Foi possível confirmar também que Elizeu, era quem estava conduzindo o automóvel GM Meriva, e também que um segundo veículo modelo Ford/Ecosport de cor branca, Placa NSD- 8018, estava saindo do hotel no mesmo momento e acompanhando o veículo GM Meriva, Placa HSX-4601, com intuito de cumprir o mandado de prisão em desfavor de Valdeci Gonçalves e também de realizar a apreensão da droga que estava sendo transportada, foi realizada acompanhamento tático móvel nos dois veículos durante deslocamento de Sonora-MS para Cuiabá-MT. Após confirmação de que o veículo GM Meriva, placa HSX-4601 estava sendo utilizado para bater o veículo FORD/ECOSPORT, Placa NSD-8010, em momento oportuno na BR 163, KM 356, foi realizado abordagem no condutor do veículo Ford/Ecosport, Placa NSD-8018 que desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga colocando em risco a vida dos policiais e dos outros condutores existentes na rodovia, após acompanhamento tático móvel foi possível neutralizar a ação do condultor que foi preso em flagrante delito, neste momento o condutor identificado como Walisson José dos Santos, CPF: 068.935.211-54, foi conduzido para Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE, juntamente ao veículo Ford/Ecosport, Placa NSD-8018 e aos 208 tabletes de maconha que estavam acondicionados no veículo Ford/Ecosport. Após verificação foi constatado que o veículo roubado/furtado com sinais de adulteração e chassi raspado, a identificação original do veículo foi confirmada a partir da numeração do motor, sendo Motor MUJAD8776237, Chassi 9BFZB55P5D8776237, Placa FHG-1037, Ford/Ecosport se 1.6, cor branca, município UF Santos/SP. Ato contínuo, outra equipe de policiais localizaram o veículo GM Meriva Placa HSX-4601 (veículo que havia evadido da abordagem policial) na residência de Elizeu Matias dos Santos, CPF: 317.932.742-15, na Rua Juara, Quadra 17, n.° 07, Kitnet n.° 07, Bairro Joaquim Curvo, Várzea Grande-MT, onde, em situação de flagrância Valdeci Gonçalves, CPF 836.439.661-72 e Elizeu Matias dos Santos, CPF: 317.932.742-15, foram presos e conduzidos até a Delegacia Especializada de Repreessã a entorpecentes-DRE.” (sic - id. 27970977).

Em juízo, o recorrente/réu Elizeu negou os fatos, afirmando que não possuía conhecimento do fato ilícito, que somente foi ao Paraguai comprar perfumes e alguns produtos, acompanhado de seu cunhado Valdeci, entretanto Elizeu em nenhum momento trouxe aos autos comprovantes de compras realizadas no Paraguai, e nem de extratos bancários que comprovassem os gastos no local.

O recorrente/acusado Walison José dos Santos passou a negar os fatos criminosos a ele imputados, ao contrário do que havia relatado perante a autoridade policial, afirmando que somente ia transportar o veículo, e não tinha conhecimento dos entorpecentes, nem dos outros corréus, porém afirmou que sabia que Valdeci era seu batedor.

Já o apelante/réu Valdeci confessou novamente os fatos, afirmando que sua função era de batedor e que Elizeu não possuía conhecimento da prática ilícita, porém ratificou que quem dirigia o veículo era o cunhado, e que este não possuía carro.

Em juízo, as testemunhas policiais civis Adão José dos Santos, Fagner Silva de Oliveira e Robson Renato Szczepanski, afirmaram que durante a operação Captare, Elizeu batia droga no Mato Grosso do Sul, sendo que havia uma residência que era utilizada como ponto de apoio, e que durante uma vigilância em Campo Grande, foi visualizado Elizeu e o veículo, sendo que o veículo que estava com a droga era escondido, enquanto o veículo com o batedor não era ocultado e que infelizmente não foi possível apreender essa droga, pois o indivíduo logrou êxito na fuga.

A testemunha Fagner Silva de Oliveira, ainda ressaltou perante autoridade judicial que Elizeu conduzia o veículo que “batia” o transporte dos entorpecentes, e Valdeci era o passageiro, sendo que o batedor deve possuir conduta alinhada com o carro que transporta a droga, dessa maneira, se torna inverossímil que o Réu Elizeu não possuía conhecimento da grande quantia de maconha a ser transportada, sendo que o veículo Meriva foi encontrado em sua residência no momento da sua prisão em flagrante, junto ao Réu Valdeci.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

De igual modo, a pretensa absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas não prospera, visto que é possível claramente se observar a reunião de ambos, não de forma aleatória e momentânea, para viabilizar a comercialização de entorpecentes.

Conforme se apura dos autos, os réus, com divisão de tarefas e com esforço de vontades, se dedicavam ao transporte dos entorpecentes, sendo que Walison José, conduzia o veículo Ecosport, onde transportava os entorpecentes, e o veículo Meriva era conduzido por Elizeu, com o passageiro Valdeci, que batiam o veículo Ecosport.

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de
VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS
e
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS
por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, é demonstrado de forma evidente de que estes de forma associada, comercializavam drogas.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DE VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS E ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

Pretendem os recorrentes a redução da pena inicial dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sustentando que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, havendo a necessidade de fixação no mínimo legal.

Da sentença prolatada observa-se que as penas-base foram todas iguais para os acusados, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, e ao sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59,
caput
, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o magistrado sentenciante considerou desfavorável, aos recorrentes, a circunstância atinente à quantidade e a natureza da droga apreendida, fixando a reprimenda basilar do
crime de tráfico de entorpecentes
em 10 (dez) anos de reclusão, isto é, 05 (cinco) anos acima do mínimo legal cominado ao tipo, e em relação ao
crime de associação ao tráfico
, restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

De acordo com o laudo pericial n.o 3.14.2018.50675-01 (id. 27970980), os réus foram presos em flagrante delito em posse de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito em todo território nacional, as quais podem determinar dependência física e/ou psíquica, a saber: 208 (duzentos e oito) tabletes de MACONHA, totalizando o peso de 248,650 kg (duzentos e quarenta e oito quilogramas e seiscentas e cinquenta gramas).

Analisando todo o apanhado nos autos, tenho que a exasperação das penas do tráfico de drogas e da associação para o tráfico se justificam acima do mínimo legal, porém o quantum encontrado pelo magistrado sentenciante, se mostra demasiado exagerado, ainda que seja exorbitante a quantidade de droga apreendida. A quantidade apreendida, quase 1/4 de tonelada, justifica o aumento, porém a qualidade da droga, não, visto se tratar de maconha, com reconhecido pequeno poder “ofensivo”.

Assim, entendo que a pena-base para o crime de tráfico deva ficar em 07 anos e 06 meses de reclusão, com o distanciamento do mínimo legal em 02 anos e 06 meses, com a devida alteração da pena de multa aplicada, sendo estabelecida em 750 dias-multa.

No que importe ao crime de associação para o tráfico, o aumento deve se dar em 01 ano, totalizando a pena-base em 04 anos de reclusão e a fixação de 900 dias-multa.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DE ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

O apelante ELIZEU foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, dessa forma, ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que o apelante dedica-se à atividade criminosa, diante da condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Além disso, destaque-se, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes.
Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015). (destaquei)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Firme nesta Corte o entendimento de que 'não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 319.796/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 198.229/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 28/10/2015)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça também caminha em idêntico sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – 2. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - LIMITAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PLAUSIBILIDADE – ART. 33, § 2o, “B” DO CP – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 3. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando constatado, pelas peculiaridades do caso, que o apelante se dedicava à atividade criminosa; 4. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto, se a pena definitivamente estipulada e a ausência de circunstância judicial desfavorável, o recomendam, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.” (N.U 0001293- 96.2017.8.11.0108, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA PENA FINAL PARA OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DE VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS E ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

Quanto ao recorrente
ELIZEU
a pena inicial do crime de tráfico de drogas, após a nova realidade apenatória, foi estabelecida em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase não há atenuante ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, há a causa especial de aumento da pena contida no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, a qual mantenho, assim como o seu quantum de 1/6, razão pela qual fixo em definitivo
a pena pelo tráfico de drogas em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 850 dias-multa
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, a pena inicial foi estabelecida em novo patamar de 04 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na segunda fase não há atenuante e agravante a serem consideradas.

Na terceira fase, mantenho a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, a qual mantenho, assim como o seu quantum de 1/6, razão pela qual fixo em definitivo a
pena pela associação para o tráfico de drogas em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 940 dias-multa
.

Ao final, a pena somada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, perfaz o patamar de 12 anos e 02 meses de reclusão e 1790 dias-multa.

Quanto ao apelante
WALISON JOSÉ
a pena inicial do crime de tráfico de drogas, após a nova realidade apenatória, foi estabelecida em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase há atenuante da confissão, pela qual a pena intermediária foi reduzida em 01 ano.

Não há agravantes a serem consideradas, razão pela qual a pena secundária sera de 06 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 650 dias-multa.

Na terceira fase, há a causa especial de aumento da pena contida no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, a qual mantenho, assim como o seu quantum de 1/6, razão pela qual fixo em definitivo
a pena pelo tráfico de drogas em 07 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 760 dias-multa
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, a pena inicial foi estabelecida em novo patamar de 04 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na segunda fase há atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 01 ano de reclusão e diante da inexistência de agravantes a serem consideradas, estabeleço a pena mediana em 03 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, a qual mantenho, assim como o seu quantum de 1/6, razão pela qual fixo em definitivo
a pena pela associação para o tráfico de drogas em 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa
.

Ao final, a pena somada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, perfaz o patamar de 11 anos e 01 mês de reclusão e 1560 dias-multa.

Quanto ao apelante
VALDECI
a pena inicial do crime de tráfico de drogas, após a nova realidade apenatória, foi estabelecida em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase há atenuante da confissão, pela qual a pena intermediária foi reduzida em 01 ano.

Não há agravantes a serem consideradas, razão pela qual a pena secundária sera de 06 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 650 dias-multa.

Na terceira fase, há a causa especial de aumento da pena contida no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, a qual mantenho, assim como o seu quantum de 1/6, razão pela qual fixo em definitivo a
pena pelo tráfico de drogas em 07 anos e 07 meses de reclusão e ao pagamento de 760 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, a pena inicial foi estabelecida em novo patamar de 04 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na segunda fase há atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 01 ano de reclusão e diante da inexistência de agravantes a serem consideradas, estabeleço a pena mediana em 03 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, a qual mantenho, assim como o seu quantum de 1/6, razão pela qual fixo em definitivo a
pena pela associação para o tráfico de drogas em 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa.

Ao final, a pena somada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, perfaz o patamar de 11 anos e 01 mês de reclusão e 1560 dias-multa.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO DE ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

Tendo em vista a pena final fixada no patamar de 12 anos e 02 meses de reclusão e 1790 dias-multa, não há possibilidade de analisar eventual condição para a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, visto se tratar de reprimenda corpórea superior à 04 anos de reclusão. Do mesmo modo, inviável a pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, vez que a pena final é superior a 08 anos de reclusão.

DA DETRAÇÃO - RECURSOS DE VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS E ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

A defesa dos recorrentes, pondera que os apelantes fazem jus a detração do tempo de prisão provisória, à toda evidência faz jus à progressão de regime, do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o que requer seja prontamente reconhecido.

In casu
, a Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o tempo de prisão provisória, administrativa, ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro.

Confira-se, verbis:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei no 11.719, de 2008)

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012)"

Com efeito, impõe-se mencionar que a aplicação do referido dispositivo se dará quando o magistrado tiver condições de aplicar a detração à pena final resultante da dosimetria da pena.

Percebendo que há elementos outros que podem influenciar eventualmente no regime inicial de cumprimento da pena e futuramente na progressão de regime, deverá o magistrado disponibilizar a análise e aplicação da detração, ao juízo de execuções penais.

No caso ora analisado, entendo que não há como aplicar a detração nesse momento, sendo prudente a análise por parte do juízo de execuções penais, posteriormente, visto que ainda que a pena-base reduza para o mínimo legal no crime de tráfico de entorpecentes e de associação ao tráfico, incidindo a causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, a pena somada ao final seria de aproximadamente 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, sendo que ainda sim o cumprimento inicial de pena deveria permanecer em regime fechado.

Assim, não há como dar azo a mais essa pretensão defensiva.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DE WALISON JOSÉ DOS SANTOS.

Após analisar os autos, tenho que o réu/apelante foi investigado através da Operação Captare, onde estavam envolvidas outras pessoas, sendo que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes atuou de forma retilínea na investigação acerca da distribuição de drogas e empreendeu diversas diligências fazendo a vigilância do recorrente e os demais corréus.

Dessa forma, conforme se vê do próprio depoimento WALISON JOSÉ, apesar deste não ter informado a identidade de outros participantes da organização criminosa, foi apurado que entraram em contato com o acusado, lhe entregando um veículo com 208 (duzentos e oito) tabletes de MACONHA, totalizando o peso de 248,650 kg (duzentos e quarenta e oito quilogramas e seiscentas e cinquenta gramas), sendo que WALISON JOSÉ deveria transportar o veículo até a cidade de Várzea Grande, porém não logrou êxito, tendo em vista que a guarnição policial abordou o recorrente.

Oportuno ressaltar que WALISON JOSÉ ainda tentou fugir da abordagem policial, jogando o veículo contra o automóvel dos policiais, e ainda transpôs o pedágio, demonstrando o recorrente ter pleno conhecimento das suas práticas ilícitas, pois não é crível acreditar que este pegaria um carro de um desconhecido, não verificaria a regularidade do veículo, que se encontrava com uma grande carga de entorpecente, e este não teria conhecimento das origens ilícitas.

Para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa, porém não parece plausível que o acusado nem sequer duvidaria da origem do carro de um desconhecido, assumindo o risco de ser preso por transportar entorpecentes entre estados da federação, e aceitaria sem pestanejar, acrescenta-se ainda que a referida carga seria valiosa para os reais proprietários, e este não colocariam uma pessoa que não fosse de confiança para o transporte.

Assim, tem-se que WALISON JOSÉ tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita do veículo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do artigo 180, § 3o, do Código Penal.

Analisando a dosimetria de pena, aplicada ao crime de receptação, a mantenho em todas as suas fases dosimétricas, resultando na pena final de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em respeito ao preceituado no artigo 69 do Código Penal, some a presente reprimenda corporal à pena resultando dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tornando definitiva
a pena de

12 anos e 01 mês de reclusão e 1570 dias-multa.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA – RECURSOS DE

VALDECI GONÇALVES, WALISON JOSÉ DOS SANTOS E ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

Tendo em vista a pena corporal dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico terem sido revisadas e redimensionadas para um ponto favorável aos recorrentes, as penas de dias-multa também fora redimensionadas para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para readequar as penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como as penas de dias-multa, tornando em definitivo as penas de
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS em 12 anos e 02 meses de reclusão e 1790 dias-multa, em regime inicial fechado, VALDECI GONÇALVES em 11 anos e 01 mês de reclusão e 1560 dias-multa, em regime inicial fechado e WALISON JOSÉ DOS SANTOS em 12 anos e 01 mês de reclusão e 1570 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020